Tribunal: TJSP
Processo: 1011600-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
DECLARATÓRIA - LOTEAMENTO FECHADO - Serviço de água e esgoto prestado pela autarquia Municipal - Pretensão da parte Autora voltada à abstenção de cobrança de valores relativos ao macromedidor, bem como o seu desligamento - Declaração de inexistência de débitos - Competência das Subseções de Direito Privado II e III - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.